Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701302-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ KEVEN DIAS FERREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de LUIS KEVEN DIAS FERREIRA, requerendo, em síntese, seja garantido imediato acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos principais. No ID. 67917844 solicitou-se informações a apontada autoridade coatora. Com as informações prestadas, determinou-se a intimação da parte Impetrante para eventual manifestação, pelo que, em razão do acesso concedido no processo de origem, manifestou pela perda do interesse de agir. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante objetiva a concessão de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Na petição de ID 63493067, a própria parte impetrante informa que o acesso lhe foi concedido, e em razão disso manifesta pela perda do interesse na manutenção do writ. Assim, considerando a informação da própria parte Impetrante que já se encontra com acesso aos autos principais, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora